Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734926-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: PATRICIA ALVES URCINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do Pje 0768102-76.2024.8.07.0016. Conforme noticiado na petição ID 63135878, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento PJe 0702038-98.2024.8.07.9000, para o gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo, da 2a Turma Recursal deste Tribunal. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito